Tribunal: TJSP
Processo: 1501333-74.2020.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501333-74.2020.8.26.0530 - Ribeirão
Preto
Apelante: Alan Henrique Santos Bugorin
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19702
Registro: 2020.0001003011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501333-74.2020.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ALAN
HENRIQUE SANTOS BUGORIN, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para afastar a agravante de crime cometido durante estado de
calamidade pública e reduzir a pena de Alan Henrique Santos Burorin para 2 anos de
reclusão e 10 dias-multa, de valor unitário mínimo em regime semiaberto, mantida,
no mais, a r. sentença pelos seus próprios fundamentos. Oportunamente, com o
trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501333-74.2020.8.26.0530 - Ribeirão
Preto
Apelante: Alan Henrique Santos Bugorin
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19702
Furto qualificado – Réu preso durante a fuga na
posse da res furtiva – Inversão da posse do bem –
Tentativa – Inocorrência – Confissão judicial –
Agravante de crime praticado em calamidade
pública – Não comprovação – Regime prisional
correto – Recurso provido em parte para adequação
da pena.
Vistos.
ALAN
HENRIQUE
SANTOS
BUGORIN,
qualificado nos autos, foi denunciado, processado e ao final condenado, por
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Guacy Sibille Leite, da 3a
Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto, como incurso no art. 155, § 4o,
inciso II, c.c. o art. 61, inciso II, alínea “j”, ambos do Código Penal, ao
cumprimento da pena de 2 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto
e 11 dias-multa, de valor unitário mínimo, concedido o direito de apelar em
liberdade (fls. 130/136).
Isto porque, no dia 12 de junho de 2020, por volta
das 14:35min, na Rua General Osório, no 420, no Centro da cidade de
Ribeirão Preto, subtraiu para si, mediante fraude, um par de tênis Mizuno
Wave Prophecy 9 da loja Maricen Artigos Esportivos Eirelli.
Inconformada
recorre
a
Defensoria
Pública
buscando a reversão do julgado, sob o argumento de que a prova é
insuficiente para embasar a condenação. Subsidiariamente, pleiteia a redução
da pena, inclusive pelo reconhecimento da forma tentada, e a fixação de

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501333-74.2020.8.26.0530 - Ribeirão
Preto
Apelante: Alan Henrique Santos Bugorin
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19702
regime aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direito (fls. 156/164).
Recebido o recurso (fls. 153), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 173/175).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 184/190).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Alan Henrique
Santos Bugorin contra a r. sentença de fls. 130/136, que julgou procedente a
ação penal e o condenou, por infringência ao art. 155, § 4o, inciso II, c.c. o
art. 61, inciso II, alínea “j”, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena
de 2 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto e 11 dias-multa, de
valor unitário mínimo.
E, na análise dos argumentos trazidos com o
recurso, forçoso concluir que a condenação era mesmo de rigor, pois o
acusado foi preso em flagrante e, embora tenha preferido o silêncio quando
foi ouvido pela autoridade policial (fls. 7), foi incriminado pelos policiais
militares Karime Salomão e Alexandre Selso Gonçalves, que foram averiguar
a ocorrência de furto e já encontraram o réu detido por populares (fls. 3/5).
Por outro lado, o representante da vítima Paulo
Victor Cesário da Silva contou que o réu entrou na loja se fazendo passar por
cliente e pediu para experimentar um par de tênis. Aproveitando-se da breve
ausência do vendedor, subtraiu os calçados e saiu correndo, mas conseguiu
detê-lo com a ajuda de populares e recuperar a res furtiva, segurando-o até a
chegada dos policiais (fls. 6).

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501333-74.2020.8.26.0530 - Ribeirão
Preto
Apelante: Alan Henrique Santos Bugorin
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19702
Somente estes elementos, como se vê, já conferiam
razoável certeza a propósito da procedência da acusação.
Mas não é só. Em juízo, agora sob as garantias do
contraditório, o acusado admitiu a autoria do furto (mídia digital).
Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento
importantíssimo de prova, que somente pode ser afastado por circunstâncias
excepcionais que tornem duvidoso seu valor. Assim, se vem ao encontro de
outras provas produzidas, não há razão para afastar a confissão, pois ninguém
iria assumir a autoria de um crime sem que efetivamente o tivesse cometido.
Nesse sentido já se decidiu:
“A
confissão
judicial,
sem
margem
para
divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo
elemento de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui não
vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim,
se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade
do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à
proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida.” (Apelação
Criminal n° 297.351-3/5, 2a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des.
Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003).
Por aqui, o representante da vítima, em declarações
seguras e coerentes, reafirmou que o acusado, que entrou na loja fingindo a
intenção de adquirir o par de tênis, acabou subtraindo o objeto, mas foi
perseguido e detido com a ajuda de populares, recuperando-se a res furtiva
que já estava dentro de uma sacola (mídia digital).
Não bastasse isso, a confissão do acusado e as

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501333-74.2020.8.26.0530 - Ribeirão
Preto
Apelante: Alan Henrique Santos Bugorin
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19702
declarações dessa testemunha encontraram amparo nos testemunhos dos
policiais responsáveis pela prisão que, afinal, não teriam qualquer motivo
para injustamente incriminar pessoa a quem sequer conheciam.
Nessa esteira já decidiu o Col. Supremo Tribunal
Federal:
“...o
valor
do
depoimento
testemunhal
de
servidores público
especialmente quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC
no 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).
E também o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE
JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a
análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram
pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do
ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se
concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o
revolvimento
do
suporte
fático-probatório
delineado
nos
autos,
procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501333-74.2020.8.26.0530 - Ribeirão
Preto
Apelante: Alan Henrique Santos Bugorin
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19702
7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento
probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as
declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.
Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp
875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
07/03/2017, DJe 14/03/2017);
“...Conforme o entendimento pacífico desta Corte,
"o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a
respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova" (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe
17/11/2016).” (HC 373.394/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017).
Tampouco se pode falar em tentativa, pois o
acusado, ainda que por breve espaço de tempo obteve a posse da res furtiva, a
ponto de consumar o delito.
Esse entendimento, aliás, está cristalizado no
enunciado da Súmula no 582 do colendo Superior Tribunal de Justiça que,
razão da similitude do fato, se aplica analogicamente ao crime de furto:
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da
posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que
por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e
recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica
ou desvigiada.”

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501333-74.2020.8.26.0530 - Ribeirão
Preto
Apelante: Alan Henrique Santos Bugorin
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19702
Sendo exatamente esta a hipótese dos autos, por
ocasião da prisão do réu, já estava consumada a subtração, de sorte que, repita-
se, a condenação era mesmo de rigor.
Resta, então, analisar as penas impostas.
A pena base foi fixada com critério no mínimo legal
e, na segunda etapa, o acusado é duplo reincidente (fls. 42/44), mas essa
circunstância agravante foi compensada pela atenuante da confissão. Por
outro lado, como nada sugere que o acusado se valeu do estado de
calamidade pública para a subtração do bem, pois, na verdade, entrou no
estabelecimento quando funcionava normalmente, não se vê como
caracterizada a agravante do art. 61, inciso II, letra “j”, do Código Penal.
Sendo assim, na ausência de outras circunstâncias
modificadoras, a reprimenda ficou reduzida para 2 anos de reclusão e 10 dias-
multa, de valor unitário mínimo.
O regime prisional, tratando-se de réu reincidente e
diante da natureza do delito, o regime intermediário era mesmo mais
adequado para repressão da conduta, com fundamento no art. 33, § 2o do
Código Penal, observadas, em tudo, as Súmulas no 718 e no 719, do col.
Supremo Tribunal Federal.
Por fim, a dupla reincidência não recomendava
mesmo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
ou a concessão de qualquer outro benefício de execução. Para inviabilizar a
substituição, não é necessário que o réu seja reincidente específico, mas, tão
somente, que se demonstre que a medida não atende a finalidade da pena.
Bem por isso, o provimento parcial do recurso é

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501333-74.2020.8.26.0530 - Ribeirão
Preto
Apelante: Alan Henrique Santos Bugorin
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19702
medida que se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO para afastar a agravante de crime cometido
durante estado de calamidade pública e reduzir a pena de Alan Henrique
Santos Burorin para 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, de valor unitário
mínimo em regime semiaberto, mantida, no mais, a r. sentença pelos seus
próprios fundamentos.
Oportunamente, com o trânsito em julgado, expeça-
se mandado de prisão.
Custas na forma da Lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR